Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-84.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800592-84.2024.8.14.0040

APELANTE: LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. INEXISTÊNCIA DE OVERRULING. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de
roubo simples
e
embriaguez ao volante
, em concurso material, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:

a) a possibilidade de absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante;

b) a desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento;

c) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea;

d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, sendo prescindível a realização de exame de alcoolemia, quando evidenciada a alteração da capacidade psicomotora do agente.

Inviável a desclassificação para furto por arrebatamento quando demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça direcionada à pessoa da vítima.

A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja validade permanece reconhecida pela jurisprudência consolidada.

Ausentes os requisitos subjetivos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese:

A prova testemunhal é suficiente para a configuração do crime de embriaguez ao volante, sendo incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, ante a incidência da Súmula 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO (DEFENSORIA PÚBLICA), condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito de roubo e às penas de 06 meses de detenção e 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir em face do delito de embriaguez ao volante, na forma do art. 69 do CP, seguindo condenado pelo cometimento dos crimes do art. 157, caput, CP e art. 306 do CTB, em 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias- multa, além de suspensão da CNH pelo período de 2 (dois) meses, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º, “c”, do CPB). Irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, interpôs o presente recurso para reforma do decisum (ID 30932869 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou o pleito absolutório em face do delito do art. 306 do CTB, bem como sustentou a desclassificação para furto por arrebatamento (art. 155, CPB). Noutro ponto, asseverou que fosse reconhecido a atenuante da confissão, reduzindo a pena aquém do mínimo legal, devido a superação da Súmula 231 do STJ, e nesse enlace a substituição das penas corporais por restritivas de direitos (ID 30932875 - Pág. 2)

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo improvimento da apelação (ID 30932877 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 32022168 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“Consta no Inquérito Policial que, na data do dia 14 de janeiro de 2024, por volta das 10h00min, o indiciado LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO subtraiu, sob violência e grave ameaça, um aparelho celular, modelo Iphone, cor preto, da vítima Danielle Oliveira Silva, no Bairro Rio Verde, em Parauapebas/PA. Na referida data e hora, a ofendida Danielle Oliveira Silva, estava trabalhando na frutaria, quando foi surpreendida pelo indiciado que entrou na frutaria com um capacete na cabeça. No momento seguinte, o indiciado agarrou a vítima pelo braço, e também agarrou o braço da atendente do caixa, ordenando que a vítima abrisse o caixa da loja, ocasião em que a vítima e atendente saíram correndo do local. O indiciado então subtraiu o aparelho de celular da vítima, que deixou no local quando saiu correndo. Após a vítima registrou ocorrência, reconhecendo o autor do roubo e seu aparelho de celular. Uma guarnição da polícia militar diligenciou e localizou o indiciado, no qual a guarnição percebeu que mesmo estava com visíveis sintomas de embriaguez. Quando inquirido, LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO negou a autoria e apresentou versão subjetiva dos fatos.

São os fatos.

1. DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse ponto a combativa defesa asseverou pelo acolhimento do pleito absolutório. Contudo, sem amparo nos autos, a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo Boletim de ocorrência: ID 107313676 - Pág. 11 e ID 107313676 - Pág. 39: com a seguinte redação, o relator acima qualificado (ROSIVAN SILVA DIAS) na qualidade de policial militar compareceu nesta unidade policial para comunicar que estava no comando da VTR2313 na companhia do SD/PM SOEIRO, quando por volta das 11h45min de hoje, 14/01/2024, (domingo) visualizou no grupo de WhatsApp “GRUPO INTEGRADO” as imagens do roubo à frutaria localizada na AVENIDA 10 DE MAIO, Nº 12, BAIRRO RIO VERDE, onde foi subtraído um aparelho celular IPHONE 11, COR PRETA, COM CAPA DE COR LILÁS, da senhora DANIELE, proprietária da frutaria; QUE diante das imagens do indivíduo, a Guarnição do relator iniciou diligências com o objetivo de encontrar o indivíduo, pois o SD/PM SOEIRO já o havia visto no complexo VS10, sendo que em deslocamento para o complexo VS10, a Guarnição do relator se deparou com o indivíduo por volta das 12h30min na RUA ÂNGELA DINIZ PRÓXIMO A PRAÇA DO FARUK, o indivíduo foi identificado como sendo LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO;QUE LENO, ainda conduzia a motocicleta utilizada no roubo, KRIPTON, PLACA OTQ0541, COR PRETA, durante abordagem percebeu-se que o indivíduo estava com visíveis sintomas de embriaguez, FORTE ODOR ETÍLICO, AGRESSIVIDADE E FALA DESEQUILÍBRIO;QUE o relator questionou LENO sobre o roubo na frutaria, este confessou que havia cometido o roubo e que o aparelho celular estaria escondido próximo ao supermercado HIPERSENA da VS10; QUE imediatamente o relator se dirigiu ao local, próximo de onde houve a abordagem, sendo que LENO apontou para próximo de um poste de energia elétrica, como sendo o ponto, onde estava o aparelho celular, o relator se aproximou do poste, vindo a encontrar o aparelho celular; QUE diante dos fatos LENO foi encaminhado à presença da autoridade policial para a realização das medidas legais ; termo de exibição e apreensão de objeto: ID 107313676 - Pág. 21. Termo de entrega: id 107313676 - Pág. 22. Nesse cenário, o recorrente LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO confessou a autoria do crime do crime de roubo, bem como confirmou que no momento da abordagem pela polícia estava alcoolizado.

Na oportunidade a vítima DANIELLE OLIVIERA SILVA disse:

Que, primeiramente o réu chegou em seu estabelecimento perguntando o preço de um alho. Que depois, o réu voltou, pegou em seu braço e anunciou o assalto. Que ele foi até o caixa, mas não havia dinheiro lá. Que ele levou o seu celular.

Que conseguiu ver o rosto do assaltante e que era forte. Que depois deu as imagens da câmera para a polícia e seu celular foi recuperado. Que fez o reconhecimento do acusado em delegacia.

Por sua vez a testemunha ROSIVAN SILVA DIAS, policial militar, disse:

Que, conseguiram capturar o réu em ronda e o levaram para a delegacia. Que a vítima fez o reconhecimento do réu em delegacia.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha PAULO CEZAR SOEIRO PASSOS, policial militar, disse que foi repassado que aconteceu um assalto e repassadas as características, ele foi preso e conduzido à delegacia. Que o conduzido era forte.

Com efeito, o tipo da embriaguez ao volante pode ser comprovado não apenas pelo bafômetro ou exame de sangue, mas também por prova testemunhal, que sinalize alteração da capacidade psicomotora. Dessa forma, a prova testemunhal, especialmente a produzida por policiais, os quais descreveram o hálito etílico, fala arrastada e desequilíbrio, são válidos para a condenação, como ocorreu na espécie.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.503/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. Com o advento da Lei n. 12 .760/2012, a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas admitidos, observado o direito à contraprova. 3. Tendo o delito sido cometido em 23/11/2013, a alteração da capacidade psicomotora restou suficientemente comprovada pela prova testemunhal dos policiais militares. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 61645 SP 2015/0168965-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2016)

Segundo o texto do BO, relatado pelo policial ROSIVAN SILVA DIAS,
durante abordagem percebeu-se que o indivíduo estava com visíveis sintomas de embriaguez, FORTE ODOR ETÍLICO, AGRESSIVIDADE E FALA DESEQUILÍBRIO;QUE o relator questionou LENO sobre o roubo na frutaria, este confessou que havia cometido o roubo e que o aparelho celular estaria escondido próximo ao supermercado HIPERSENA da VS10; QUE imediatamente o relator se dirigiu ao local, próximo de onde houve a abordagem, sendo que LENO apontou para próximo de um poste de energia elétrica, como sendo o ponto, onde estava o aparelho celular, o relator se aproximou do poste, vindo a encontrar o aparelho celular; QUE diante dos fatos LENO foi encaminhado à presença da autoridade policial para a realização das medidas legais.

Nesse cenário o próprio recorrente confessou a autoria do crime do crime de roubo, bem como confirmou que no momento da abordagem pela polícia estava alcoolizado.

Na hipótese, conveniente mencionar que a
prova indiciária é admissível no processo legal, desde que corroborada por outros elementos de prova e submetida ao contraditório judicial, ou seja, deve ser confirmada e validada durante o trâmite processual com a oportunidade de manifestação de ambas as partes, pois, segundo remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"Não se vislumbra violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando a análise da fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias permite a conclusão de que foram utilizadas provas confirmadas em juízo para respaldar a condenação." (AgRg no HC n. 788.680/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Nessa via, diante das insofismáveis evidencias acerca da autoria e materialidade delitiva, que indicaram o réu LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO como incurso nos verbos insculpidos no art.
157, caput, CP e art. 306 do CTB.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO

Na espécie, o delito de
furto por arrebatamento a violência ou a força é empregada, exclusivamente, contra a coisa, ou seja, o réu teria que puxar o aparelho da mão da vítima, sem que isso causasse lesão corporal ou a derrube, tampouco, ameaçasse a integridade física da vítima, tendo o seu bem subtraído de forma inesperada ou súbita.

De outro modo, as evidencias do acervo demonstraram, que o réu
LENO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO, praticou o crime de roubo, uma vez que restou comprovado
o emprego de violência (força física) ou grave ameaça contra a pessoa para a subtração do bem (celular), e a violência foi é direcionada à vítima, com o objetivo de reduzir sua capacidade de resistência. Logo, inviável considerar o tipo de furto por arrebatamento, pois a violência foi direcionada a vítima e não ao objeto.

3 DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto, a defesa asseverou que fosse reconhecido a atenuante da confissão, reduzindo a pena aquém do mínimo legal, devido a superação da Súmula 231 do STJ, e nesse enlace fosse substituída as penas corporais por restritivas de direitos (ID 30932875 - Pág. 2). Nesse enlace, sem lastro a tese defensiva.

A pena base foi fixada no patamar mínimo, tanto para o crime de roubo como para o delito de embriagues, ou seja, 04 anos e 10 dias multa e 06 meses e 10 dias multa.

Na segunda fase, malgrado o juízo ter reconhecido a atenuante da confissão, não pode ser aplicada devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, ainda em pleno vigor, uma vez que descabido falar na aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
pois:

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo:

mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal. Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Diante das argumentações alhures, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Por fim necessário mencionar que deve seguir irretocável o
decisum
objurgado em todos os seus termos, principalmente quanto a manutenção da não admissão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, haja vista não observar os requisitos subjetivos previstos no art.44, do CPB.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026